Tribunal: TJSP
Processo: 1027173-67.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Laudo pericial que confirmou a alegada prestação de serviços odontológicos deficientes. Colocação de implantes para fixação de prótese, a qual sofreu rupturas, impondo dores e dificuldades de mastigação. Desconforto da autora na hora de se alimentar e decepção em relação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Laudo pericial que confirmou a alegada prestação de serviços odontológicos deficientes. Colocação de implantes para fixação de prótese, a qual sofreu rupturas, impondo dores e dificuldades de mastigação. Desconforto da autora na hora de se alimentar e decepção em relação ao resultado do tratamento. Ilícito configurado. Dano moral e material caracterizado. Indenização devida. Valor que se afigurou adequado, não merecendo alteração. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1027173-67.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que é apelante CAMP DENTES ODONTOLOGIA S/S LTDA.-ME, é
apelada SILVANDIRA SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) E MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027173-67.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 19272
APELAÇÃO CÍVEL No 1027173-67.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS - 7a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA
NÃO INFORMADO
APELANTE: CAMP DENTES ODONTOLOGIA S/S LTDA.-ME
APELADA: SILVANDIRA SANTOS (ASSIST. JUDICIÁRIA)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos. Sentença
de parcial procedência. Inconformismo da
ré. Laudo pericial que confirmou a alegada prestação de serviços
odontológicos deficientes. Colocação de
implantes para fixação de prótese, a qual
sofreu
rupturas,
impondo
dores
e
dificuldades de mastigação. Desconforto
da autora na hora de se alimentar e
decepção em relação ao resultado do
tratamento. Ilícito configurado. Dano moral e material caracterizado.
Indenização devida. Valor que se afigurou
adequado,
não
merecendo
alteração.
Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 188/192, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 13.800,00 e ao pagamento da quantia
de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção
monetária a contar da sentença e juros de mora de 1% ao mês a
partir "do escoamento do pagamento voluntário". Em razão da
sucumbência, foi a ré condenada a pagar as custas e
honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Insurge-se
a
ré,
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, entendendo necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027173-67.2019.8.26.0114 -Voto no
3
a instrução oral. Quanto ao mérito, argumenta com julgamento
extra petita quanto a condenação por danos materiais, o que
não teria sido objeto de pedido na inicial, além do que estes
não seriam devidos porquanto não houve comprovação objetiva,
alegando a apelante que as provas já produzidas (laudo e
documentais) indicaram a conclusão da primeira etapa do
tratamento, única contratada, optando a autora por realizar a
segunda etapa com outro profissional, cujo reembolso não pode
ser imposto à apelante. Quanto aos danos morais, também
sustenta que estão ausentes porquanto insiste que foi
cumprido o contrato e não houve danos estéticos. Pugna,
alternativamente, pela redução no valor arbitrado a título de
indenização.
Recurso processado, com contrarrazões as
fls. 224/231.
É a síntese do necessário.
Consta da inicial, que que a autora
contratou com a clínica ré a extração de dentes, colocação de
alguns implantes dentários na parte inferior da sua boca e
posterior colocação de prótese fixa sobre eles. Que o
tratamento ficou em treze mil reais, parcelado, e que
realizou todos os pagamentos. Contudo, por várias vezes a
prótese colocada sofreu avarias, além do que os pinos do
implante ficaram expostos por sobre a gengiva, sendo
informada somente após vários reparos na prótese que para sua
susbstituição seria necessáriio o refazimento a peça, com
barra metálica para sustentação. o que implicaria em gasto
adicional da superior a oito mil reais. Aduz que tem
dificuldades para se alimentar e dores e, tendo procurado
outros profissionais para solucionar de forma definitiva o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027173-67.2019.8.26.0114 -Voto no
4
problema, deparou com orçamentos em valores ainda maiores,
com os quais não tem condições de arcar, o que levou ao
juizamento da ação.

Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa, desnecessária a prova oral para o
exame da controvérsia, em razão das provas documentais e
periciais já anexadas aos autos.
Quanto à alegação de sentença extra
petita, a alegação não procede, uma vez que, simples exame da
peça inaugural permite concluir que houve pedido expresso de
reparação por danos materiais, pugnando a autora pela
condenação da ré em valores condizentes com orçamentos que
anexou aos autos, de forma que a sentença, seja pela
condenação em si, seja pelo valor da indenização atendeu
exatamente aos pedidos formulados na inicial.
Quanto ao mérito propriamente dito, o
recurso não merece prosperar.
A ficha de negociação juntada as fls. 15
não se afigura clara para uma pessoa idosa e leiga como a
autora, não sendo o registro "s/ barra definitiva inferior"
suficiente para a paciente a compreender que, embora tenha
fosse arcar com a expressiva quantia de treze mil reais, o
tratamento oferecido seria apenas "uma primeira etapa", a
qual dependeria de uma segunda e que, se não realizada, danos
poderiam ocorrer, como ocorreram, decorrentes de reiteradas
quebras na prótese dita temporária, provocando dores em razão
de dificuldades de mastigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027173-67.2019.8.26.0114 -Voto no
5
O laudo pericial realizado por perito de
confiança do juízo somente corrobora com os fatos alegados na
inicial, uma vez que relata inclusive a necessidade de
retirada da prótese superior para conseguir a autora mastigar
com a prótese inferior defeituosa.
A relação jurídica é amparada pelo Código
de Defesa do Consumidor, de forma que a má prestação de
serviços que provoca danos ao consumidor enseja reparação.
O artigo 14 da Lei no 8.078/90 dispôs
expressamente
que "o fornecedor
de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços". Além disso, acrescentou em seu
parágrafo 1o que "o serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar".
Daí que são devidas as indenizações
material e moral postuladas pela parte autora.
Sendo assim, o dano moral é decorrente da
má prática médica empregada pelo procedimento adotado, tendo
tal
imperícia
gerado
grande
desconforto
à
autora,
especialmente para se alimentar.
Neste
sentido,
o
posicionamento
do
Superior Tribunal de Justiça:
"A
obrigação
assumida
pelo
médico,
normalmente, é obrigação de meio, posto que
objeto
do
contrato
estabelecido
com
o
paciente não é a cura assegurada, mas sim o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027173-67.2019.8.26.0114 -Voto no
6
compromisso do profissional no sentido de um
prestação
de
cuidados
precisos
e
em
consonância com a ciência médica na busca
pela cura. Apesar de abalizada doutrina em
sentido contrário, este Superior Tribunal de
Justiça tem entendido que a situação é
distinta,
todavia,
quando
o
médico
se
compromete com o paciente a alcançar um
determinado resultado (...). No caso das
obrigações de meio, à vítima incumbe, mais do
que demonstrar o dano, provar que este
decorreu de culpa por parte do médico. Já nas
obrigações de resultado, como a que serviu de
origem à controvérsia, basta que a vítima
demonstre, como fez, o dano (que o médico não
alcançou o resultado prometido e contratado)
para
que
a
culpa
se
presuma,
havendo,
destarte, a inversão do ônus da prova. Não se
priva, assim, o médico da possibilidade de
demonstrar, pelos meios de prova admissíveis,
que o evento danoso tenha decorrido, por
exemplo, de motivo de força maior, caso
fortuito ou mesmo de culpa exclusiva da
"vítima" (paciente). Recurso especial a que
se nega provimento". (REsp 236.708/MG. Rel.
Min. Carlos Fernando Mathias. Julgado em
10.02.2009).
Forçoso reconhecer que o que se espera do
serviço médico é a presteza em evitar o quanto possível
riscos maiores e resultados lesivos à saúde do paciente,
técnica não empregada.
Nessa toada, a ré assumiu o risco da má
prestação de serviço dispensada à autora.
O laudo pericial de fls. 144/174 ratifica
o tratamento deficiente, em razão da colocação de prótese de
resina, sem barra metálica, o que efetivamente levaria a
quebras, como as que ocorreram, prejudicando a mastigação e
consequente alimentação da autora, isso porque não prevista a
substituição por prótese definitiva no prazo recomendável, ou
seja, de seis meses, mas de um ano, o que não é adequado dada
a fragilidade da peça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027173-67.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Ademais, em razão de perda óssea, a qual
poderia ter sido verificada se realizado exame mais
especializado do que a radiografia panorâmica, pinos dos
implantes ficaram expostos, o que efetivamente é desagradável
para a paciente, ainda que não visível durante a fala e sem o
rebaixamento dos lábios.
Dessa forma, em que pese não haver o
prejuízo estético, os danos morais foram estimados até em
valor moderado (R$ 5.000,00), e são devidos pelo sofrimento
da autora e sua decepção quanto a um tratamento que deveria
corrigir seus problemas dentários e não acarretar mais
preocupações de desconfortos.
Quanto ao valor da indenização por danos
materiais,
o
valor
arbitrado
condiz
com
orçamentos
apresentados com a inicial, que não foram adequadamente
impugnados pela ré, não sendo admissível obrigar a autora a
realizar o conserto com a própria demandada, uma vez que a
hipótese envolve tratamento de saúde bucal, o qual, como
visto, não foi satisfatório, o que implica perda da confiança
nos profissionais que atenderam a requerente, a qual pode
procurar clinica diversa, devidamente capacitada para a
reparação pretendida.
Assim, a sentença não comporta qualquer
reforma, devendo ser mantida tal como lançada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso
da ré. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos ao patrono da parte autora para
15% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027173-67.2019.8.26.0114 -Voto no
8
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator